Tribunal: TJMT
Processo: 1032857-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032857-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), ARMANDO LUIZ DA COSTA MOREIRA - CPF: 103.486.031-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de que o agravante não demonstrou hipossuficiência econômica. O agravante sustenta ser aposentado, idoso e sem condições de arcar com os custos processuais, anexando holerite e comprovantes de despesas pessoais como suporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, estabelece a presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado avaliar os elementos nos autos que apontem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O holerite do agravante indica renda mensal aproximada de R$ 13.000,00, evidenciando capacidade financeira para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

A existência de despesas pessoais, por si só, não demonstra a impossibilidade de arcar com os custos do processo, especialmente quando a renda é substancialmente superior à média necessária para atender necessidades básicas.

O instituto da gratuidade da justiça visa garantir acesso à Justiça aos comprovadamente necessitados, não se destinando a situações
onde
a capacidade de pagamento, ainda que parcelada, é viável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, devendo ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça requer prova inequívoca de que as despesas processuais inviabilizariam o sustento próprio ou familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARMANDO LUIZ DA COSTA MOREIRA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
da

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1049203-65.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, alega o
agravante
, em síntese, que
é aposentado, idoso e não possui condições financeiras
de
arcar com as despesas processuais
,
sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Aduz que, por meio dos
documentos comprobatórios de sua renda e despesas, incluindo holerite e comprovantes de gastos relevantes com saúde e aquisição de lentes corretivas
, não resta qualquer margem de dúvidas acerca da dificuldade financeira enfrentada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em exame,
o
holerite do agravante
juntado no id de n. 172855075,
indica
uma renda
mensal
de valores
próximo
a
R$ 13.000,00 (treze mil reais),
que, ainda que comprometidos com despesas pessoais, não evidenciam
a
impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ressalte-se que a existência de despesas não significa necessariamente a insuficiência de recursos, sendo necessário demonstrar que tais compromissos impossibilitam o pagamento das despesas processuais
,
sem prejuízo do próprio sustento
, o que não se verifica no presente caso.

A
ssim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o
amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025